Tribunal: TJES
Processo: 5015040-28.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015040-28.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5015040-28.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: AILTON SOUZA GONÇALVES

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Em que pese dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a breve síntese dos fatos relevantes até o momento processual.

Em apertada síntese, o autor moveu ação alegando que buscou contratar empréstimo junto ao requerido, mas foi surpreendido com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo de origem
julgou improcedente a ação
, tendo compreendido que o banco requerido comprovou a regular contratação e utilização do serviço.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 16509410 pretendendo a reforma da sentença. O recurso é cabível, tempestivo e a parte postula pelo benefício da justiça gratuita. Não havendo nos autos elementos capazes de invalidar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto
, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95
.

Contrarrazões no id 16509414 apresentadas extemporaneamente, conforme certidão de id 16509416, motivo pelo qual não as recebo.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo
essencial o cumprimento do dever de informação
.

A controvérsia restringe-se à verificação da validade do contrato na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, diante da alegada ausência de consentimento válido e da inexistência de utilização do produto contratado.

O contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, por sua própria estrutura, impõe encargos significativamente superiores aos de um empréstimo consignado convencional, e seu funcionamento depende de consentimento informado e inequívoco.

Nesse panorama, há de se registrar que o poder judiciário tem reconhecido a nulidade dessa espécie de contratação quando fica evidente o desvirtuamento de sua natureza. Isto é, quando o consumidor é levado a acreditar que está contratando um empréstimo, mas lhe é impingido um contrato de cartão de crédito consignado.

Tal realidade jurídica não leva ao entendimento de que esta modalidade de contratação sempre será nula, até mesmo porque é prevista legalmente e regulamentada pelo Banco Central. Assim,
para reconhecimento da validade dessa modalidade de contratação é essencial que fique demonstrado que o consumidor possuía inequívoca ciência quanto ao tipo de contratação,
sendo este precisamente o caso dos autos
. Veja-se trecho da sentença combatida:

“Pois bem, a proposta de adesão (termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento – ID
75204626
), no qual consta assinatura do demandante, informa de maneira clara e específica que se trata de um cartão de crédito consignado, não de um empréstimo consignado tradicional, e de que os descontos no benefício previdenciário corresponderão ao valor mínimo da fatura, como se vê nas cláusulas VII e seguintes. [...] Observo ainda que, nas faturas de IDs
75204624
e
75204625
foram realizadas compras utilizando o cartão de crédito, deixando claro que o requerente tinha plena ciência das peculiaridades do negócio. Não há possibilidade de o requerente ter confundido tal contratação com um empréstimo consignado tradicional, eis que, nesta última modalidade de contrato, não existe a funcionalidade que foi utilizada (realização de compras)”
(grifei)
.

Compulsando os autos, como se percebe,
o Recorrido comprovou a existência da contratação, bem como a utilização do cartão para o seu típico fim (compras e parcelamentos)
. É precisamente
a utilização do cartão na sua modalidade típica que leva ao entendimento de que houve a contratação válida e a utilização do serviço
.
Decidir diversamente seria validar ação contraditória
(
venire contra factum proprium
)
e contrária ao acervo probatório dos autos.

Destaco que, em sede de recurso, o Recorrente reconhece que utilizou o cartão, ao afirmar que: “
Importa destacar que o Recorrente utilizou apenas o primeiro cartão fornecido pelo banco, jamais realizando qualquer operação com o segundo cartão emitido pela instituição financeira
”. Desse modo,
não é verdadeira alegação de que nunca quis contratar cartão de crédito, posto que recebeu e utilizou a tarjeta
. Para evitar o acúmulo exagerado da dívida, caberia, portanto, ao usuário do cartão, efetuar os pagamentos tempestivos das faturas.

Portanto, tendo a parte Recorrida cumprido com o ônus de demonstrar a existência da contratação e da utilização dos serviços, percebo que o Juízo sentenciante concluiu corretamente e a sentença guerreada não merece retoques.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)